Tribunal: STF
Processo: MS 36101
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Direito Constitucional. 3. Câmara dos Deputados. 4. Aposentadoria especial. Servidor público. Médico. Período de contribuição individual e tempo especial em razão de insalubridade. 5. Aplicação da Lei 8.213/1991 por força da Súmula Vinculante 33. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.